Tribunal: STF
Processo: HC 247732
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 927.710/MT (e-doc. 10).



    2. Consta dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada ante as supostas práticas dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal; 244-B da Lei nº 8.069, de 1990; e 2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da Lei nº 12.850, de 2013 (homicídio qualificado, corrupção de menor e organização criminosa majorada) — e-doc. 2, p. 63-75. A denúncia foi oferecida em 19/01/2024 e recebida em 20/01/2024 (e-doc. 6, p. 28-34 e p. 41-47).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo a ordem denegada (e-doc. 9). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4.  Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Afirma que a paciente não cometeu crime com violência ou grave ameaça. Aponta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de ser mãe de duas crianças de 3 e 4 anos. Alega ser imprescindível aos cuidados dos filhos. Articula a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta as condições pessoais da paciente: residência fixa e ocupação lícita.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares. Caso assim não se entenda, requer a concessão de custódia domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva da paciente:



    “Trata-se de REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA formulada pela d. Autoridade Policial em desfavor NATACHA KEMILY DA SILVA FREITAS E RAY RUAN MORAES SANTOS, bem como pela quebra do sigilo telefônico do aparelho celular apreendido com Natacha e pela busca e apreensão domiciliar e autorização para acesso a dados de eventuais aparelhos apreendidos com o representado Ray, preso atualmente na Penitenciária Pública de Várzea Grande/MT (Capão Grande).



    (...)



    No caso dos autos, observo que a necessidade de manutenção da ordem pública, bem como a asseguração da aplicação da lei penal devem ser observadas.



    (...)



    Assim, observado no caso em análise que se perfaz necessária a garantia da ordem pública deve ser decretada a prisão dos representados.



    O fumus comissi delicti, necessário para o acatamento da pretensão, que consiste na comprovação da existência de um crime de homicídio e indícios suficientes de autoria encontra sólido respaldo nos autos, pela documentação trazida pela autoridade policial. 



    A materialidade delitiva e os indícios de autoria restam demonstrados nos autos. 



    Sobre a possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva sob os fundamentos de indícios de autoria e materialidade comprovada, trago a colação, os seguintes entendimentos do E. TJ/MT:



    (...)



    No tocante ao periculum libertatis, nota-se a gravidade do delito supostamente perpetrado pelos custodiados, de modo que a ordem pública deve ser preservada, pois é imprescindível o exercício da repressão ao comportamento infracional dos agentes, cuja conduta gera repercussão social exacerbada e expõe os cidadãos a todo tipo de risco, ensejando, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer a segurança comum. 



    Ademais, trata-se de homicídio consumado, supostamente fruto da rixa entre as facções pelo comando da cidade, em que integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital executaram a vítima por ter relações com a facção rival Comando Vermelho.  



    A execução do crime contra o ofendido Robert sucedeu, em tese, de modo deliberado e planejado, na medida em que a própria representada Natacha confessou ter planejada o homicídio da vítima Robert de Jesus Nunes junto com seu namorado Ray e ainda relatou que Gabriel Ricardo participou da execução da ação (Id. 137102673, fls. 09/12). 



    Tal conduta demonstra extrema ousadia e grande desvalor às regras mínimas de convívio social, o que recomenda, ou melhor, impõe o cárcere preventivo, tendo em vista que foi praticado em local público, frequentado por diversas pessoas. Vejamos o depoimento da acusada NATACHA KEMILY DA SILVA FREITAS constante do Id. 137102673, fls. 09/12:



    (...) QUE FOI CIENTIFICADA DO SEU DIREITO CONSTITUCIONAL DE PERMANECER EM SILÊNCIO E FALAR SOMENTE EM JUÍZO. QUE NÃO POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO; QUE A INTERROGANDA DESEJA MANIFESTAR SOBRE OS FATOS ORA EM APURAÇÃO; QUE A INTERROGANDA SE DIZ MEMBRO DA FACÇÃO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC) E DENTRO DA FACÇÃO É DO SETOR DA DICIPLINA (RESPONSÁVEL POR ROUBAR E MATAR); QUE NESTA SEMANA, NÃO SE RECORDANDO A DATA PRECISA, FEZ UMA LIVE NAS REDES SOCIAIS INSTAGRAM EM SUA CONTA kemilybabi, A QUAL É ABERTA AO PÚBLICO, SENDO QUE A PESSOA DE ROBERT COMENTOU: "E AI LIXO, NOS TA SABENDO ONDE VOCÊ TA, E VOCÊ. NÃO VAI MUITO PRA FRENTE NÃO, SUA PC CÚ SAFADA"; QUE A INTERROGANDA COMEÇOU A XINGAR TAL PESSOA E DISSE QUE IRIA MATÁ-LO; QUE COM BASE NA FOTO DO PERFIL DE ROBERT, A INTERROGANDA DESCOBRIU QUEM ELE ERA E DESCOBRIU TAMBÉM QUE ELE PERTENCIA A FACÇÃO COMANDO VERMELHO; QUE A INTERROGANDA CONTOU DA AMEAÇA PARA SEU NAMORADO RAY RUAN MORAES SANTOS, VULGO SATANÁS, PRESO NA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE/MT, ENVIANDO FOTO DE ROBERT; QUE OS SUPERIORES DO PCC DECIDIRAM PELA MORTE DE ROBERT E A INTERROGANDA FICOU RESPONSÁVEL EM DAR APOIO; QUE NA RESIDÊNCIA DA INTERROGANDA ESTAVA A PESSOA DE JOÃO GABRIEL ALVES RIBEIRO ( VULGO SANGUINÁRIO), O QUAL É FACCIONADO E VEIO DE GOIÂNIA PARA EXECUTAR MEMBROS DO COMANDO VERMELHO EM CÁCERES E A INTERROGANDA COMENTOU SOBRE O PLANO DE EXECUTAR ROBERT, PORÉM, SANGUINÁRIO NÃO PARTICIPARIA; QUE A INTERROGANDA ESTAVA EM POSSE DA MOTOCICLETA CARGO DE COR BRANCA, PLACA EOK4B46, QUE É DE PROPRIEDADE DO SATANÁS; QUE NA DATA DOS FATOS, A INTERROGANDA VIU QUE A NAMORADA DE ROBERT FEZ UMA LIVE DIZENDO QUE ESTAVAM EM UM PONTO DE AÇAI NO BAIRRO CIDADE NOVA; QUE A INTERROGANDA AINDA ENTROU NA LIVE E FEZ O SEGUINTE COMENTÁRIO: "FICA MOSCANDO AÍ NESSE LUGAR CABEÇA (APELIDO DA VÍTIMA) PARA VER O QUE ACONTECE COM VOCÊ E ESSA MULHER GOSTOSA QUE VOCÊ TEM"; QUE DE IMEDIATO, ENTROU EM CONTATO COM JOÃO GABRIEL E O VULGO SATANÁS E INFORMOU O LOCAL QUE ROBERT ESTAVA; QUE O VULGO SATANÁS ORDENOU QUE A INTERROGANDA ENTREGASSE A MOTO PARA GABRIEL RICARDO, VULGO GORDINHO; QUE GABRIEL FOI BUSCAR A MOTO EM SUA CASA; QUE LOGO APÓS, A INTERROGANDA VIU NO SITE CÁCERES NOTÍCIAS QUE ROBERT TINHA SIDO ASSASSINADO; QUE A INTERROGANDA DIZ NÃO SABER QUEM PARTICIPOU DO CRIME EM COMPANHIA DE GABRIEL RICARDO; QUE GABRIEL RICARDO ENTREGOU NO DIA SEGUINTE A MOTOCICLETA USADA NO CRIME PARA O VULGO SANGUINÁRIO; QUE A INTERROGANDO DIZ NÃO SABER COMO GABRIEL E SEU COMPARSA CONSEGUIRAM A ARMA USADA NO CRIME; QUE NÃO TEM CONHECIMENTO SE JOÃO GABRIEL PRATICOU HOMICÍDIOS NA CIDADE (...). (Negritei).



    Nota-se que a acusada Natacha, em tese, exerce a função de “disciplina” na facção “P.C.C.”, o que demonstra sua necessária segregação ante a periculosidade acentuada. 



    Verifica-se, ainda, que o acusado Ray praticou, em tese, novo delito enquanto cumpre pena em regime fechado no Presídio de Várzea Grande (Capão Grande). 



    Atualmente nesta cidade de Cáceres, ambas as facções (PCC e CV) estão, supostamente, em “guerra” pelo domínio de pontos de drogas da cidade e outros ilícitos, o que desencadearam diversos homicídios nos últimos tempos nesta comarca e em várias outras do estado, conforme noticiado em jornais, o que gera clima de desconforto e temor entre a população causado pela suposta guerra de facções. 



    Em consulta ao Sistema SEC/TJMT, verifica-se que a acusada NATACHA KEMILY DA SILVA FREITAS apresenta registros criminais. 



    O acusado RAY RUAN MORAES SANTOS possui registros criminais e condenação com Guia Executiva de Pena nº. 0023244-24.2015.8.11.0042, na comarca de Cuiabá/MT. 



    Assim, a gravidade concreta das infrações penais traduz fundamento bastante, de modo a justificar a medida extrema, para o acautelamento da ordem pública. 



    Ademais, o denunciado Ray continua a, supostamente, praticar crime, muito embora já haja condenação contra o mesmo, o que dá azo a caracterizar continuidade delitiva, a qual permite a segregação da liberdade do mesmo, ante a necessidade de manutenção da ordem pública.



    (...)



    Denote-se que, conforme ficou bem demonstrado pela análise dos autos, o representado, supostamente, continuam a exercer a prática delitiva, o que não pode ser amparado pelo Poder Judiciário. 



    Há de ressaltar, também, que nosso Código de Processo Penal foi claro em prescrever, no seu art. 310, §2º, que a reincidência, por si só, é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. 



    Demais disso, fato é que a prisão preventiva que ora se requer deve ser decretada como garantia da ordem pública, ante a necessidade de impedir a reiteração delitiva dos suspeitos e evitar o ciclo criminoso da organização criminosa que integram.” (e-doc. 2, p. 63-70).



    9. O Tribunal de Justiça manteve a ótica. Ao denegar a ordem, teve a medida como necessária para garantia da ordem pública, em especial, a gravidade concreta do delito e o envolvimento da paciente com organização criminosa. Eis os fundamentos lançados:



    “A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente e corréus [Ray Ruan Morais Santos e Ronilson Evangelista da Silva], juntamente com o adolescente Gabriel Ricardo da Silva Amaral Martins, em facção criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital-PCC”, bem como na execução da vítima [Robert de Jesus Nunes], no dia 9.12.2023, por volta das 00h07min, mediante diversos disparos de arma de fogo, em razão de “guerra contra os integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ pelo controle do tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Cáceres”. 



    O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o envolvimento em homicídio praticado em concurso de pessoas [ao menos quatro agentes, dentre os quais um adolescente], mediante emprego que dificultou a defesa da vítima [diversos disparos de arma de fogo durante o período noturno] e motivado por desentendimento entre facções criminosas constitui fundamento idôneo para segregação cautelar (HC nº 491382/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.3.2019; HC nº 715127/CE - Relator: Min. Sebastião Reis - 8.3.2022). 



    No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu: “O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.” (TJMT, HC NU 1007776-85.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 15.6.2022) 



    Assim sendo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado. 



    Por sua vez, os predicados pessoais [endereço certo e ocupação lícita] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43). 



    Em relação às medidas cautelares, verifica-se que a paciente [NATACHA KEMILY DA SILVA FREITAS] seria “disciplina da facção PCC” e teria participado do homicídio de Robert de Jesus Nunes [vítima], o qual seria membro da facção rival Comando Vermelho, cuja execução foi decretada por Ray Ruan Morais Santos [namorado da paciente], que se encontra preso na Cadeia Pública Capão Grande, de onde coordena as ações do grupo criminoso, em Cáceres/MT, conforme denúncia (PJe NU 1012290-29.2023.811.0006 - ID 138837955). 



    (...)



    Nessa linha intelectiva, o envolvimento da paciente em homicídio, praticado sob ordens e cartilha do poder paralelo, reveste-se de maior gravidade, a elidir a substituição da custódia por medidas cautelares diante da aparente periculosidade social.



    (...)



    Quanto à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de Estela Sophia Freitas Ramos e Gael Rhavy Freitas, de 5 (cinco) e 4 (quatro) anos de idade, respectivamente (ID 221166662), bem como que Chrisan Carlos Lobo Ramos [pai de Estela Sophia Freitas Ramos] faleceu no dia 22.12.2023, conforme certidão de óbito (ID222779150). A paciente informou, a Delegacia de Polícia, que um de seus filhos mora com ela e o outro “com a avó” (PJe 1012290-29.2023.811.0006 - ID 137755624). 



    Todavia, a paciente se encontra presa há, aproximadamente, 6 (seis) meses, sendo que não há informações sobre quem exerceu cuidados das crianças durante esse período. 



    No caso, não está demonstrada indispensabilidade dos cuidados da paciente aos seus filhos, notadamente porque “não há notícia de que, durante o tempo de sua prisão cautelar, as crianças estiveram desamparadas” (TJMT, RSE NU 1009728-36.2021.8.11.0000 - Relator: Des Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 5.8.2021). 



    Além disso, o “cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP” (STJ, AgRg no HC nº 718.569/MT - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 26.5.2022). (...)” (e-doc. 9, p. 9-10; grifos nossos).



    10. Observa-se que as instâncias antecedentes, ao determinarem e manterem a custódia cautelar, assentaram presentes a materialidade e os indícios de autoria dos crimes imputados à paciente. Apontaram a gravidade concreta da conduta — homicídio praticado em concurso de quatro pessoas, sendo um adolescente, com diversos disparos de arma de fogo durante o período noturno e motivado por desentendimento entre facções criminosas —, a demonstrar risco concreto à ordem pública.



    11. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, especialmente no tocante à gravidade concreta da conduta e a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa, que são fundamentos idôneos para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública. Nesse sentido: 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    12. No tocante ao pretendido recolhimento domiciliar, observem que a Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). Portanto, o fato de a paciente ser mãe de menores de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    13. Na espécie em análise, não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados das crianças, a paciente é acusada de ter cometido crime com violência contra pessoa. Nesse mesmo sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641). CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 230.231-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 24/08/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 210.134-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 144.537-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2017, p. 13/09/2017; grifos nossos).



    14. Registro, ainda, que o fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo da primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator